Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-92.2024.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORA ASSALTADA. PEDIDO DE PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ASSALTO E DO PEDIDO DE BLOQUEIO. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELA RÉ SUFICIENTE A ATESTAR A REGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da ré a restabelecer o serviço de telefonia, com o mesmo número anteriormente utilizado pela autora, bem como a pagar o valor de R$ 5.000,00, à título de danos morais. Em suas razões, sustenta que compareceu novamente à loja TIM e obteve a mesma orientação de que para recuperar seu número antigo é necessário que adquira um plano pós-pago, o que não poderia ser realizado em razão de seu score baixo. Acrescenta que em razão da conduta da ré perdeu seus contatos de trabalho, bem como perdeu a guarda de seu filho por não se manifestar em um processo judicial. Pede a reforma da sentença, para que sejam procedentes os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 62536425).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. Consta da inicial que autora possui um número de telefone pré-pago há mais de 10 anos junto à ré, qual seja, (61) 98502-3482. Narra que em 03/03/2024 sofreu um assalto, conforme ocorrência policial no 1476/2024 - 21a DP. Após tal fato, dirigiu-se a unidade TIM localizada no Taguatinga Shopping, com o objetivo de recuperar seu número de telefone, ocasião em que teve o pedido condicionado à contratação de um plano pós-pago, com finalidade de 1 ano, no valor de R$ 49,90, no cartão de crédito. Houve recusa da ré em possibilitar o pagamento via boleto, sob a alegação de baixo score da autora. Sustenta que a conduta da ré lhe gerou dano extrapatrimonial, na medida em que foi impossibilitada de resolver compromissos diários. Juntou apenas vídeos e áudios, conforme ID 62536360, 62536361, 62536378 e 62536396. Por seu turno, o réu contestou os pedidos iniciais, alegando que a autora não solicitou o bloqueio da linha telefônica, que se encontra ativa até o momento. Comprovou o alegado mediante apresentação de tela sistêmica em ID 62536373 - Pág. 4.
V. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências, na forma do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Todavia, tal faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC, o que não foi feito pela autora na situação em análise.
VI. Com efeito, a autora não comprovou a ocorrência do roubo, assim como não demonstrou a formulação de pedido de bloqueio de seu número de telefone após o suposto assalto. Em reforço, a ré, ao informar que a solicitação de bloqueio não foi realizada pela consumidora, atestou que a linha em questão está ativada e em pleno funcionamento. Em arremate, os excertos de vídeos e áudios juntados pela autora não permitem concluir o contexto de ocorrência dos diálogos, a fim de conferir credibilidade às suas alegações. Do quadro exposto, não há prova de irregularidade na conduta da requerida. Em consequência, mantém-se a sentença proferida na origem.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.